Tribunal: TJDFT
Processo: 0726503-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro ao explanar sobre o direito à liberdade de manifestação e seus limites e que, in casu, não restou configurado qualquer excesso na publicação em análise, logo, não há que se falar em retirada da publicação da plataforma de rede social. Omissão inexistente.
2. Inexiste obscuridade, pois o acórdão foi claro ao majorar os honorários recursais para o percentual máximo, não subsistindo qualquer dúvida em relação a este ponto, estando em acordo com o diploma legal.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.